Tribunal: TJDFT
Processo: 0714964-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL E DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. DIVÓRCIO. ALUGUEL. ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PARTILHA AINDA NÃO REALIZADA. SUSPENSÃO DA AÇÃO. PREJUDICIALIDADE.
1. O arbitramento dos aluguéis decorrente do uso exclusivo por um dos cônjuges após a separação do casal está condicionada à partilha do imóvel, ainda não realizada nos autos da ação de divórcio, sobretudo quando há litigio acerca da relação das partes com o bem e da delimitação da cota parte de cada um.
2. Nesse contexto, correta a decisão a quo que suspende a ação de arbitramento de aluguel até o trânsito em julgado da ação de divórcio e partilha, em face da prejudicialidade externa.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.